Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-63.2022.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2011 – Incorporação societária – Embargante cujo objeto social consiste na venda de bebidas de fabricação própria – Ausência de atividade preponderante imobiliária – Não incidência do imposto – CF, art. 156, §2o, inciso I, e art. 37, §1o, do CTN – Mantida a procedência dos embargos, com majoração da verba honorária para 12%

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITBI – Exercício de 2011 – Incorporação societária – Embargante cujo objeto social consiste na venda de bebidas de fabricação própria – Ausência de atividade preponderante imobiliária – Não incidência do imposto – CF, art. 156, §2o, inciso I, e art. 37, §1o, do CTN – Mantida a procedência dos embargos, com majoração da verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa de R$ 471.185,97, em junho de 2021 – CPC, art. 85, §11. Recurso desprovido.